Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703478-46.2023.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EMPORIO M &amp; L COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA DECISÃO Em 15/6/2022, a 6a Turma Cível deste TJDFT, no julgamento da APO 0700347-97.2022.8.07.0018, acórdão no 1429985, Relatoria do em. Des. Esdras Neves Almeida, acolheu a arguição de inconstitucionalidade do art. 3o da Lei Complementar 190/22, que regulamenta a cobrança do ICMS e do Diferencial de Alíquota – DIFAL, e submeteu o incidente ao Conselho Especial, nos termos do art. 97 da CF. O incidente de inconstitucionalidade supracitado foi redistribuído a esta Relatoria em 20/3/2023, em razão da aposentadoria do em. Des. Romeu Gonzaga Neiva. Em relação ao mesmo art. 3o da Lei Complementar 190/22, tramitam em conjunto no eg. STF as ADIs 7066 e 7070, cujo julgamento já foi iniciado pelo Plenário daquela Corte, ainda não concluído, conforme consulta processual realizada na presente data, em 12/6/2023. Assim, a fim de assegurar a segurança jurídica e tendo em vista o efeito vinculante das decisões, art. 927, incs. I e V, do CPC, determino a suspensão da tramitação do presente processo até o julgamento do incidente de inconstitucionalidade pelo órgão especial deste TJDFT ou das ADIs 7066 e 7070 do eg. STF, o que ocorrer primeiro. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora